Tribunal: TJDFT
Processo: 0747512-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0747512-60.2023.8.07.0001 Apelante: Evando Silva do Nascimento Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 64128664, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu EVANDO SILVA DO NASCIMENTO e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator